Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-39.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000819-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), JUILLAN HOLDINGS LTDA - CNPJ: 12.933.611/0001-71 (AGRAVANTE), JOCELIA BILIERI - CPF: 704.392.221-68 (AGRAVADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE LIMINARMENTE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA E DETERMINOU QUE AS CONSTRUTORAS LITIGANTES ARQUEM COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL À CONSUMIDORA NO VALOR DE ATÉ R$1.800,00 (MIL E OITOCENTOS REAIS) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR E DE QUE OS DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO SE DERAM EM DECORRÊNCIA DE AMPLIAÇÕES IRREGULARES FEITAS PELO PROPRIETÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na sistemática adotada pelo CPC, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram reunidas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, que tem como requisitos a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, acertada a decisão que concedeu a medida antecipatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S. A. e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS de nº 1016559- 65.2019.8.11.0002, liminarmente inverteu o ônus da prova e determinou que as construtoras litigantes arquem com o pagamento do aluguel de imóvel e demais acessórios oriundos da locação à consumidora no valor de até R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Em breve síntese, as agravantes alegam que estão ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar em primeiro grau. Sustentam que as unidades autônomas foram entregues entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e normas vigentes à época.

Defendem que as unidades autônomas não apresentam mais as características originais, pois foram ampliadas à revelia dos recorrentes e órgãos competentes, construindo edificações sobre as tubulações e caixas coletoras de água, fato que ocasionou os vícios de construção apontados na exordial.

Aduzem que a imposição do pagamento de alugueres mensais é medida irreversível que lhes trará prejuízo financeiro considerável. Arguem acerca da impossibilidade da inversão do ônus da prova por ausência de hipossuficiência técnica do consumidor.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que não seja compelido a cumprir a obrigação determinada em primeiro grau até o julgamento final deste agravo ou a apresentação de laudo pericial nos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão de primeiro grau.

Efeito Suspensivo indeferido (Decisão de ID n. 32305485).

Em contrarrazões de ID n. 35474472, a agravada refuta
in totum
as alegações da parte agravante, pugnando pela manutenção da decisão combatida.

Informações devidamente prestadas (Ofício de ID n. 36872485).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como é cediço, os recursos em sua essência possuem como embasamento o efeito devolutivo, ou seja, nesta instância cumpre-nos realizar a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão atacada.

Dito isso, vejamos o excerto do
decisum
guerreado:

"(...)

Trata-se de pedido de tutela de urgencia antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistencia de dois requisitos.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposicao da lide e do fundamento, alem da demonstracao do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhanca da existencia do direito acautelado.

Ja o segundo requisito depende da analise objetiva da existencia de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do carater de urgencia.

Ha, ainda, um requisito, a saber, a ausencia de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisao, nos termos do §3o do mencionado dispositivo.

Depreende-se dos autos que a parte autora pretende que as requeridas sejam compelidas a arcar com a despesa decorrente ao aluguel de outro imovel similar ao seu, em virtude da interdicao do seu imovel por risco de desmoronamento, pela Secretaria Municipal de Protecao e Defesa Civil.

Nesse passo, verifica-se que os documentos aportados aos autos evidenciam a probabilidade do direito da parte autora, na medida em que comprova a condicao de adquirente do imovel sub judice, conforme matricula do imovel constante no Id. 25703133, os laudos tecnicos subscritos por engenheiros em que constatam os problemas estruturais, relacionadas a deficiencia na realizacao da obra.

Ainda denota-se dos autos, o Oficio n. 104/COMP/2019, que trata de informacao por parte da Defesa Civil do Estado junto a 6a Promotoria de Justica Civel de Varzea Grande (inquerito Civil n.o 014007-006/2019), de intervencao imediata do acesso e permanencia de pessoas na unidade residenciais afetadas, notificando ainda o condominio Terra Nova para que no prazo de 48 horas desocupem seus imoveis imediatamente, considerando o periodo de chuvas, subscrito pela Coordenadora Municipal de Protecao e Defesa Civil (Id. 25703137).

O perigo de dano por sua vez, reside no fato de que a parte autora esta sendo forcada a se retirar de seu imovel de modo repentino e, por obvio, nao pode ficar sem moradia, considerando os aparentes vicios construtivos constatados no imovel, e a ordem de desocupacao.

Outrossim, vale salientar que nao ha prejuizo de modificacao ulterior do resultado julgado apos o exercicio pleno do contraditorio e da ampla defesa. Em se tratando de questao meramente patrimonial, nao ha que se falar em irreversibilidade dos efeitos da decisao.

Por fim, considero o valor de R$ 1.800,00 (um mil oitocentos reais) como aluguel estimado, uma vez que corresponde a media dos valores sugeridos pela parte autora e apresentado no contrato referencia (Id. 25703266 e 25703267).
(...)" (grifo nosso)

Como visto, o Juízo
a quo
se baseou em questão legal para respaldar a concessão da liminar, cuja análise está sujeita aos ditames do artigo 300 do CPC, que estabelece premissas genéricas desta espécie de tutela de urgência, a saber: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vale registrar que a tutela de urgência, exatamente por proporcionar a fruição do direito discutido antes da decisão final, em sede de cognição não exauriente, ostenta caráter excepcional, exigindo pressupostos firmes e consistentes, não se contentando com a mera aparência de direito e o perigo na demora.

É importante salientar que em razão do fato narrado, qual seja, risco eminente de rompimento de um muro de arrimo sobre o qual se apoiam 54 unidades residenciais de um empreendimento residencial construído pela recorrente, a parte agravada encontra-se impossibilitada de residir em imóvel comprovadamente de sua propriedade.

Outrossim, restou comprovado por meio de laudos técnicos subscritos por engenheiros que os problemas estruturais são relacionadas a deficiencia na realizacao da obra e é real o risco de desabamento, assim como que a Defesa Civil do Estado e o Ministério Público determinaram a intervencao imediata do acesso e permanencia de pessoas na unidade residenciais afetadas.

Ademais, a recorrida está sendo forcada a se retirar de seu imovel repentinamente e nao pode ficar sem moradia ou amparo por parte dos prováveis responsáveis por isto.

Anota-se, ainda, que nos casos que envolvem questões simplesmente patrimoniais, inexiste debate acerca da irreversibilidade dos efeitos da decisao antecipatória de tutela.

Com efeito, numa análise prefacial, verifico que não há nos autos documentos capazes de inclinar o meu convencimento a um juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado pelos recorrentes.

Isso porque, da mesma forma que o douto Juiz de primeiro grau, entendo, até aqui, pelos documentos carreados aos autos, que a probabilidade do direito e o perigo de dano militam em favor da parte agravada, de modo que se mostra incensurável a decisão recorrida, devendo ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dessa maneira, no presente caso, constato, em sede de cognição sumária, a existência de
periculum in mora
e risco útil ao resultado útil do processo, pois se pode afirmar que se a medida pleiteada não fosse concedida pelo Juízo de primeiro grau no presente momento processual, correr-se-ia o risco de se tornar inócua na oportunidade de seu deferimento futuro.

Assim, em que pese o entendimento esposado pelos agravantes, a decisão combatida deve ser mantida conforme proferida.

Conclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020